Tribunal: TJES
Processo: 0001479-18.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Pagamento Indevido; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001479-18.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GERCINO MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Para melhor compreensão da controvérsia, confira-se o relatório lançado na sentença:

“
Em sua petição inicial, o requerente afirma que é cliente da ré, através da instalação de n.º 1917046, sendo certo que a tarifa aplicada é a conhecida por “linha verde”, em razão de ser usada para irrigação em sua propriedade rural.

Segue narrando que, no início do ano de 2016, o medidor de consumo apresentou defeito, motivo pelo qual procurou a requerida para que o trocasse, o que foi feito em novembro de 2016. Ocorre que, ao realizar a troca, a requerida instalou um medidor comum, o que gerou a emissão de faturas em valores exorbitantes e muito maiores do que o autor hodiernamente pagava.

Nessa toada, o requerente aduz que procurou a ré, por diversas vezes, mas só no dia 30/05/2017, é que o medidor foi novamente substituído, sendo instalado o medidor correto para fins de irrigação.

Na sequência, afirma que procurou a ré, a fim de regularizar o valor das faturas referentes aos meses de janeiro a maio de 2017, mas teve seu pedido negado. Assim, não tendo quitado as aludidas faturas, teve o fornecimento de energia suspenso, ficando impedido de irrigar sua plantação, e, ainda, teve seu nome negativado pela ré.

Diante disso, o requerente ajuizou a presente ação, visando, liminarmente, a religação de sua energia e a exclusão de seu nome do rol dos maus pagadores. Ao final, pediu a reemissão dos boletos, no valor atinente à tarifa “linha verde”, bem como o parcelamento do valor, e, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.”

Como bem salientou o magistrado de primeira instância, a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, consoante pacífica orientação jurisprudencial tanto do Superior Tribunal de Justiça como desta e. Corte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...] 3. O Tribunal local, ao tratar da responsabilidade civil no caso, embasou-se no Código de Defesa do Consumidor, art. 14, e na Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6º. 4. Todavia, os recorrentes esquivaram-se de rebater os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no sentido de firmar seu convencimento, restringindo-se a apontar que o art. 186 do Código Civil teria sido violado, sendo que o acórdão recorrido consignou expressamente que a relação é de consumo.

5. Conforme entendimento pacificado no STJ, "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

6. Em se tratando de matéria relacionada a danos oriundos de produtos ou serviços de consumo, é afastada a aplicação do Código Civil, tendo em vista o regime especial do Código de Defesa do Consumidor. Só excepcionalmente aplica-se o Código Civil, ainda assim quando não contrarie o sistema e a principiologia do CDC. [...] (REsp n. 1.831.314/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA . QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180088972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO A MENOR. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. CONSUMO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO. COBRANÇA. IRRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. -
A relação estabelecida entre concessionária e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016).
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 038180022071, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Assim sendo, tratando-se de alegado fato do serviço, muito embora o consumidor deva demonstrar os fatos constitutivos do direito, ao fornecedor de produtos e serviços compete o ônus de comprovar a inexistência do serviço defeituoso, assim definido como aquele que
“
não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”. In verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

No caso em exame, restou devidamente demonstrado pelas provas documental e testemunhal produzidas que, por erro da concessionária apelante - ao fazer a troca do medidor na propriedade rural -, o recorrido sofreu diversos prejuízos patrimoniais e morais, tendo em vista que o não pagamento das faturas dos meses de janeiro a maio de 2017, decorrente do aumento vertiginoso provocado pela incidência de tarifa inadequada para a atividade de irrigação, ensejou o corte temporário do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do débito no cadastro de proteção ao crédito.

De forma escorreita, o julgamento de procedência na primeira instância deu-se pelos seguintes fundamentos:

“
[...]
rememoro que o autor demanda reparação em razão de cobrança de energia elétrica supostamente oriunda de medição errônea, havida de medidor comum instalado quando deveria ser o de “linha verde”, usado para irrigação. Além disso, o requerente afirma que teve o fornecimento de energia suspenso e o nome negativado em razão do não-pagamento das faturas.

Para tanto, o requerente juntou as faturas de folhas 20-22, 24-28, 30-33 e 35, o comunicado de substituição de medidor de folha 37, o comprovante de negativação do nome de folha 39 e o comprovante de depósito em consignação de folha 41. A meu ver, tais documentos indicam que, de fato, o autor foi cobrado em valores exorbitantes nas faturas referentes aos meses de janeiro a maio de 2017, em razão da incidência de “tarifa vermelha”. Ademais, vê-se que, quando da substituição do medidor, o preposto da própria ré atestou que “medidor não é para irrigação”, corroborando a tese do autor de erro no medidor instalado.

Ademais, o autor produziu prova oral em audiência, ocasião em que dois informantes, que trabalham a dia para ele, confirmaram que o local ficou sem energia elétrica, o que culminou na perda da lavoura de café, em razão de não ser possível a irrigação.

Por sua vez, a requerida se limitou a negar as circunstâncias narradas na petição inicial, de forma genérica, sendo certo que não produziu qualquer prova.

Sendo assim, tenho por ilícitas as condutas praticadas pela requerida, que emitiu faturas em valores exorbitantes em razão de erro no medidor instalado, interrompeu o fornecimento de energia elétrica do autor e, ainda, negativou seu nome, não podendo chegar a outra conclusão senão a de que decorrem de falha na prestação dos serviços.”

É insubsistente, nesse cenário, a alegação recursal de que não há nos autos prova conclusiva do erro na medição de energia elétrica, de modo que deve ser mantida a responsabilidade civil da apelante.

Quanto à existência dos danos morais, igualmente não merece reparo a sentença, na medida em que o caso não se resume a mera cobrança indevida de valores, o que afastaria o dever de reparação, a teor da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04-10-2018, DJe 11-10-2018); como ressaltado, por conta do erro da concessionária, houve suspensão do fornecimento de energia e inscrição do nome do apelado em órgão de restrição ao crédito.

Em relação ao
quantum
arbitrado, orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa
3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros
(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) [...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Direcionando-se por tais critérios, verifica-se adequada pequena redução do montante fixado para R$ 5.000,00, notadamente para manter a congruência com outros precedentes firmados em casos análogos por esta Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. 1. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. Precedente: TJES Apelação n. 0357543-77.2010.8.08.0020, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 14-05-2019, data da publicação no Diário: 24-05-2019). 2. - Os transtornos suportados pelo apelado decorrentes da cobrança indevida, suspensão do fornecimento de energia elétrica e inclusões do nome em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito configuraram dano moral e o valor fixado na sentença como indenização (R$5.000,00 cinco mil reais) é razoável e proporcional, considerando, especialmente, o porte financeiro da apelante. Precedente do Tribunal: Apelação cível n. 0001858-54.2018.8.08.0061, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 10-12-2019, data da publicação no Diário: 19-12-2019. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180011829, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. PRESENÇA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNDADA EM PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Ainda que a autuação, bem como a elaboração Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), tenham sido lavrados na presença do consumidor, para a comprovação da alegada fraude ao medidor do consumo de energia, se faz necessária a realização de análise pericial técnico por expert imparcial no aparelho supostamente violado, sob pena de violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. 3. É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo (TJES; Apl 0018694-29.2016.8.08.0011; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 23/10/2018; DJES 05/11/2018 ). 4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o corte de energia em tais casos gera danos morais in re ipsa. 5. Levando-se em consideração (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta como o mais adequado ao caso. 6. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 0001858-54.2018.8.08.0061, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 10-12-2019, data da publicação no Diário: 19-12-2019)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSTALAÇÃO DE MEDIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIFURADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGUADO. CRITÉRIO BIFÁSICO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
“A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

2)
Tratando-se de alegado fato do serviço, muito embora o consumidor deva demonstrar os fatos constitutivos do direito, ao fornecedor de produtos e serviços compete o ônus de comprovar a inexistência do serviço defeituoso, assim definido como aquele que “não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”
.

3
)
Restando comprovado o erro da concessionária de energia elétrica na instalação de medidor e, por consequência, a cobrança abusiva de tarifas, faz jus o consumidor à indenização por danos morais na hipótese de suspensão do fornecimento de energia elétrica e de inscrição do débito no cadastro de proteção ao crédito.

4)
A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano Precedentes do STJ.

5)
Em caso envolvendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição de débito no cadastro de proteção ao crédito, figura-se adequada a redução do montante indenizatório para R$ 5.000,00. Precedentes.

6)
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar parcial provimento ao recurso.